Tribunal: TJDFT
Processo: 0740521-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRÁTICA DE FATO PREVISTO COMO FALTA GRAVE. REALIZAÇÃO DE TATUAGEM NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo contra decisão da Vara de Execuções Penais que, com fundamento nos artigos 50, inciso VI, c/c 39, inciso II e 127, todos da Lei de Execuções Penais, reconheceu a prática de falta grave e determinou a perda de 1/6 dos dias remidos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisar se há provas suficientes da materialidade e da autoria da conduta prevista como falta grave nos artigos 50, inciso VI, c/c 39, da LEP.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 50, inciso VI, da LEP, “comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: VI – inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei”. 3.1. Por sua vez, o art. 39, inciso II, do referido diploma legal, estabelece que “constituem deveres do condenado: II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se".
4. O ato de realizar tatuagem no interior do estabelecimento prisional, utilizando instrumentos improvisados (e, portanto, em desafio às normas de segurança e de saúde) e mantendo fechada uma porta que deveria permanecer aberta, configura insubordinação às normas disciplinares do presídio, apta a caracterizar falta grave.
5. A materialidade e a autoria da falta grave foram demonstradas pelas declarações do policial penal – as quais gozam de fé pública –, corroboradas pela apreensão de máquina artesanal de tatuagem, cuja fotografia foi acostada aos autos.
6. A ausência de audiência de justificação não obsta a homologação de falta grave, desde que realizado procedimento administrativo disciplinar (PAD), no qual se assegure o contraditório e a ampla defesa, e ausentes consequências gravosas ao apenado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/84, arts. 39, inciso II, 50, inciso VI, 127.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2022529, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 17.07.2025; STJ, AgRg no HC no 877.937/SP, Rel. Min. Jesuino Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgRg no HC no 982.745/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), 5a Turma, j. 11.06.2025; STJ, REsp no 2.132.103/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 17.12.2024.